Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707601-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FÁBIO DIONÍZIO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incorreção do valor da causa, de falta de interesse de agir, de chamamento da União e de incompetência absoluta. Na mesma decisão agravada, rejeitou prejudicial de mérito (prescrição) e determinou a remessa dos autos ao contador judicial, pois entendeu ser necessária a realização de prova pericial contábil para o deslinde da demanda. O agravante sustenta ser evidente a ausência de qualquer responsabilidade a lhe ser imputada relativa à aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP. Defende que, nos termos do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.277 – PB, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP cujo objetivo é a cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas. Alega que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Conclui que o termo inicial corresponde à data do último depósito, ocorrido em 1988. Esclarece que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, razão por que sustenta que eventual não recolhimento de valores pela União poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Argumenta que, com a promulgação da Constituição Federal, restaram descabidos novos depósitos, e que somente até 1993 poderia ter sido proposta ação relativa a valores não creditados. Afirma que, em razão de a ação originária ter sido proposta em 2019, é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso em questão. Sustenta não ter legitimidade passiva, pois afirma ser mero depositário das quantias do PASEP. Alega não ter qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo resultado líquido nacional. Defende que o polo passivo das ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP deve ser composto unicamente pela União, pois somente a esta cabe realizar depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária. Sustenta a possibilidade de aplicação, de maneira análoga, da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Conclui que, por ser mero acautelador dos valores, não dispõe de ingerência quanto aos critérios de atualização monetária e juros legais, razão por que afirma ser imperiosa a decretação de sua ilegitimidade. Alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nas questões relativas ao Fundo PASEP, pois presta serviço ao gestor do referido Fundo e é remunerado por este, e não pelos cotistas. Esclarece não se tratar de produto financeiro comercializado com o cotista e inexistir qualquer relação de natureza contratual, mas tão-somente vínculo estatutário devido à origem dos recursos e à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. Avalia ser impossível a inversão do ônus da prova porque cabe à própria parte agravada demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento deste, com a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. Preparo regular (ID 15374189). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante[1] para se manifestar sobre o atendimento da exigência prevista no art. 932, III, do CPC (impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto às alegações concernentes à ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus probatório), bem como sobre eventual preclusão quanto à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus probatório, por terem sido objeto de decisão proferida anteriormente à decisão agravada (ID 58360852, do processo originário). Não foi juntada, a respeito, qualquer petição aos autos[2]. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise liminar, observo que o presente recurso não preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Transcrevo a decisão agravada, para melhor compreensão da controvérsia: 1. Passo ao saneamento e organização do feito. Da impugnação ao valor da causa. A preliminar de incorreção do valor da causa não merece ser acolhida, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte requerente, apurado com base em laudo técnico contábil. Afasto, portanto, a impugnação. Da preliminar de falta de interesse de agir. A prestação jurisdicional buscada é necessária para tutelar a situação jurídica da parte autora. Além disso, o acesso ao bem da vida, por meio da atividade jurisdicional, é útil à parte requerente, uma vez que as partes não transacionaram sobre o objeto da demanda. Por fim, o procedimento adotado é adequado à finalidade buscada. Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida. Da preliminar de chamamento da União. O pedido do requerido de chamamento da União ao processo não merece ser acolhido, pois não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 130 do CPC, não sendo o caso de solidariedade, já que a parte autora imputa somente ao réu os atos que lhe teriam sido prejudiciais. Assim, rejeito a preliminar. Da preliminar de incompetência absoluta. Quanto à alegação de incompetência absoluta, entendo que a competência para processar e julgar o presente feito é deste Juízo, já que não houve a inclusão da União no polo passivo, de maneira que nada há a ser corrigido nesse ponto. Rejeito, portanto, a preliminar. Da prejudicial de mérito de prescrição. No caso dos autos, inexiste prescrição, já que a prescrição para cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos, conforme entendimento pacífico do STJ, e o início do prazo prescricional ocorre quando do saque das quantias pela parte autora, que é o momento em que a parte tem conhecimento de eventuais desfalques de valores (teoria da actio nata). Destarte, rejeito a prejudicial de mérito. 2. Apesar do silêncio da parte requerida quanto à especificação de provas após a inversão do ônus probatório, entendo ser necessária a realização de prova pericial contábil para o deslinde da demanda. 3. Assim, remetam-se os autos ao contador judicial para elaboração dos cálculos, com observância das seguintes orientações: a) Conforme previsto em legislação, optou o conselho diretor do fundo por aplicar a partir de julho de 1987 a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o índice que fosse o maior - para correção do saldo do PIS PASEP. A partir de outubro de 1987, a Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87 determinou a atualização do saldo do PIS-PASEP somente pela OTN. A partir de janeiro de 1989, a Lei no 7.738/89 (art. 10), alterada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinaram a utilização do IPC (índice de Preços ao Consumidor). A partir de julho/89, com o advento da Lei no 7.959/89 (art. 79), ficou estabelecido o reajuste do saldo pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional). A partir de fevereiro de 1991, a Lei no 8.177/91, no seu art. 38, determinou o reajuste pela TR (Taxa Referencial). A partir de dezembro de 1994, até os dias de hoje, passou-se a utilizar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, conforme prevê a Lei no 9.365/96. O fator de redução é disciplinado pela Resolução no 2.131/94 do Conselho Monetário Nacional - CMN, que prevê existência de atualização monetária apenas quando a TJLP estiver acima de 6% a.a., sendo o fator de redução os próprios 6%. Os juros são de 3% anuais. b) abatimento dos valores levantados pela parte autora, sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTOS C/C". 5. Por fim, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva será analisada após a manifestação das partes sobre a prova pericial contábil. I) Legitimidade passiva do agravante O agravante defende não ter legitimidade para figurar no polo passivo da ação originária. Alega que o polo passivo das ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP deve ser composto unicamente pela União, pois somente a esta cabe realizar depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária. Inicialmente destaco que, conforme restou consignado na decisão agravada, a preliminar de ilegitimidade passiva será analisada pelo Juízo de Primeiro Grau após manifestação das partes sobre a prova pericial contábil. A análise da referida matéria não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. Deduzida a questão perante o Juízo originário, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÕES RECÍPROCAS PROPORCIONAIS. LESÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE À PROPRIEDADE. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O manejo de pedido subsidiário em apelação configura inovação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao tema. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1242625, 07051680620198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Não conheço o presente recurso quanto à alegada ilegitimidade passiva do agravante. II) Prescrição O Superior Tribunal de Justiça sinalizou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para se requerer diferenças de correção monetária nos saldos das contas do PIS/PASEP é de 5 (cinco) anos. Veja-se: TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente quanto à incidência do prazo qüinqüenário para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e PIS. (...) (AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008). O termo inicial da fluência do prazo prescricional da pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) é a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária. Confira-se, por oportuno, precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRINTA ANOS EM ANALOGIA ÀS PRETENSÕES QUE ENVOLVEM O FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES DO STJ E STF. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O termo inicial da prescrição nos casos em que se busca a correção de valores do PASEP é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1111838, 07151528220178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária é 08/08/2018. A ação originária foi proposta aos 05/12/2019, motivo por que não se vislumbra a ocorrência de prescrição. III) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório Na decisão agravada, não houve análise acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tampouco foi determinada a inversão do ônus da prova. Referem-se a matérias que foram apreciadas na decisão ID 58360852, do processo originário, proferida anteriormente à decisão agravada. Transcrevo trecho da supramencionada decisão (ID 58360852, do processo originário): 1. O caso presente subsume-se às disposições da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. 2. Por reconhecer, a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida, que é quem possui as informações detalhadas das negociações realizadas, determino a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. 3. À parte ré para que possa especificar as provas que pretenda produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. (...) Vislumbra-se a ocorrência de preclusão, instituto que se refere à perda da possibilidade de praticar um ato processual. No caso dos autos, pelo seu não exercício em momento oportuno. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[3] ensinam que “a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.” A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. O art. 507 do CPC dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Trata-se de instituto que “integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas” (Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143). Nos termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ocorrência de preclusão impede o conhecimento do recurso quanto à matéria preclusa. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. DECISÃO ACERCA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONSTATAÇÃO VICÍO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. REGULARIDADE SANÁVEL (CPC/2015, ART. 76, CAPUT). PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL (CPC/2015, ART. 281 E SEGUINTES). NOVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. GARANTIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COGNOSCÍVEIS APTOS A COMPROVAR O ALEGADO.PRECLUSÃO DOS DEMAIS PONTOS CONTROVERTIDOS DISCUTIDOS NO RECURSO. ÓBICE À APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS REPUTADAS PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) 4. Consoante comezinha regra de direito procedimental, parte do objeto do agravo de instrumento cinge-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido por ocasião do julgamento dos embargos à execução interpostos pelo agravante, no qual sustentava a inexistência de título executivo, que foram julgados improcedentes, ocasionando preclusão de temas reiterados na origem e na peça de interposição do agravo de instrumento. 5. Nos termos do art. 507 do CPC/2015: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 6. Incasu, percebe-se, a partir das razões recursais expendidas no presente agravo de instrumento, que a parte recorrente pretende rediscutir questões já decididas em sede de ação incidental (embargos à execução) e que encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão. 7. Não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente contra a decisão que, de fato, enfrentou a questão jurídica controvertida ventilada no agravo de instrumento, inafastavelmente, tal ponto encontra-se precluso, obstando seu revolvimento nesta via recursal, de cognição restrita e superficial do caso. 8. NÃO CONHEÇO DA PARTE DA INSURGÊNCIA REPUTADA PRECLUSA, E, NO MAIS, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão n.997991, 20160020454625AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430) Não conheço o presente recurso quanto às matérias relativas à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório. Em relação à alegada prescrição, em uma análise incipiente própria do momento processual, observo terem sido ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada, razão por que não vislumbro o requisito da probabilidade de provimento recursal. Ausente este, desnecessário se falar em perigo da demora, por serem requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 15408410 [2] ID 15919744 [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235.